Tribunal: TJBA
Processo: 8019914-10.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019914-10.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: JOSE AILTON DE SOUZA BATISTA

Advogado(s)
:
JESSICA BATISTA GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. BLOQUEIO DE CONTA DE MOTORISTA. FALHA NO SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ADEQUADO. DANO MORAL CONFIGURADO. LIBERDADE CONTRATUAL. LIMITES. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A liberdade contratual das plataformas digitais de intermediação de serviços encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não podendo ser exercida de forma absolutamente discricionária quando afeta o sustento de pessoas economicamente dependentes da plataforma.

Configura ato ilícito o bloqueio de conta de motorista por falha no sistema de reconhecimento facial, sem oportunizar meio adequado de defesa, sobretudo quando a própria empresa posteriormente reconhece a regularidade da situação e procede à reativação.

O dano moral resta caracterizado quando o trabalhador permanece por dois meses privado de sua fonte de renda em razão de bloqueio injustificado, situação que transcende o mero aborrecimento e viola a dignidade da pessoa humana.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, observados os critérios de razoabilidade, gravidade da situação e finalidade pedagógica da indenização.

Em caso de responsabilidade contratual e obrigação inicialmente ilíquida, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Recurso conhecido e não provido. Condenação da apelante em honorários advocatícios recursais de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8019914-10.2022.8.05.0039, tendo como apelante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e apelado JOSE AILTON DE SOUZA BATISTA, acordam os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer da apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .